Tribunal: TCU
Processo: 031.641/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11395/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.641/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Pecego Sussekind (XXX.142.007-XX); Julio Cezar Alves Pimenta (XXX.769.287-XX); Luiz Fernando Martins Ferreira (XXX.984.427-XX); Mario Antonio de Moraes Machado (XXX.111.147-XX); Miguel Antonio Bahury Junior (XXX.108.897-XX); Osmond Jose Brun Araujo (XXX.329.047-XX); Paulo Roberto Rodrigues Alves (XXX.351.347-XX); Sheila Cardia de Lima (XXX.097.357-XX); Waldir de Jesus Nobre (XXX.931.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.